Tribunal: TJDFT
Processo: 0751118-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0751118-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA I - MIAMI BEACH AGRAVADO: FU YAN D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno (ID 67327612) interposto por Condomínio Top Life Taguatinga I - Miami Beach em face de decisão (ID 66831751) que não conheceu do Agravo de Instrumento, em razão de ter sido interposto para impugnar pronunciamento judicial sem conteúdo decisório, com fundamento no art. 932, III, do CPC/15. Mediante consulta ao andamento processual, constata-se que, em 28/1/2025, foi prolatada sentença no processo originário (ID 223980171, na origem), circunstância que evidencia a perda de interesse recursal da parte Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo Interno, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator